Tribunal: STF
Processo: ARE 1594331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

NULIDADE — QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO — Rejeição — A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige motivação exaustiva, admitindo-se a decretação da medida mediante fundamentação concisa e sucinta, como no caso em tela, encontrando, aliás, suporte em dados probatórios coligidos previamente e merecedores de investigação aprofundada. Além disto, a sentença está fundamentada em elementos probatórios independentes, a afastar a ocorrência de prejuízo.
NULIDADE — CITAÇÃO POR EDITAL — Inocorrência — Não há que se declarar nulidade da citação por edital de ROBSON, sabendo-se que, ciente da existência do inquérito policial e da ação penal em curso, não mais foi encontrado no único endereço que declinou nos autos, deixando de fornecer informações a respeito de seu atual paradeiro, violando o princípio nemo auditor propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo 565 do Código de Processo Penal.
NULIDADE — Alegarão de inobservância ao artigo 392. II, do Código de Processo Penal — Descabimento — Após a edição da r. sentença , tentou-se a intimação pessoal da acusada RITA no último endereço informado por ela nos autos, onde, todavia, não foi localizada, motivo pelo qual foi devidamente determinada sua intimação por edital, bem como a intimação do advogado nomeado nos autos para defender seus interesses, a fim de apresentar razões e contrarrazões de apelação no prazo legal.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIACÃO PARA ESTA FINALIDADE E LAVAGEM DE DINHEIRO — Prova firme e segura da materialidade e autoria em relação ao corréu ROBSON.
LAVAGEM DE DINHEIRO— Absolvição pretendida pelos acusados IHONI e RITA — Admissibilidade — Dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo.
FALSIDADE IDEOLÓGICA — Condenação dos acusados JHONI e RITA. postulada pelo Ministério Público — Possibilidade — A conduta é formal e materialmente típica e se adequa ao tipo previsto no artigo 299, "caput", do Código Penal — Dolo evidenciado.
AGRAVANTE — REINCIDÊNCIA DO CORRÉU ROBSON — Afastamento — Possibilidade — A condenação precedente diz respeito ao crime de porte de droga para uso pessoal, a qual tem sido afastada pela jurisprudência, seja a título de reincidência , seja para ó valoração negativa da pena-base. 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUICÃO — Concessão — Inadmissibilidade — A condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra a dedicação do acusado ROBSON a atividades criminosas , autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos  para a aplicação do redutor previsto no artigo 33 , §4º, da Lei nº 11.343/2006.
Preliminares rejeitadas e recursos parcialmente providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente